Tribunal: TJDFT
Processo: 0732765-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0732765-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSE LEANDRO AGRAVADO: MOBILAR MOVEIS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO JOSE LEANDRO face a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse determinado o cancelamento do protesto. Requer a reforma da decisão para conceder a tutela de urgência, de modo a determinar a baixa do protesto que alega ser indevido. Nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado, embargos de declaração e recurso extraordinário. Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial (Resolução 20 de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). No caso em apreço, a parte Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela na fase de conhecimento. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível. Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso V, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator